Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-79.2020.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. Pedido cumulado com cancelamento de protesto. Competência. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, e art. 5o, I da Lei no 12.153/09). Remessa dos autos que se determina ao Colégio Recursal da 53a C.J. – Americana. Recurso não conhecido, com determinação.